Tribunal: TJSP
Processo: 2288415-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288415-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravada JOSEPHA
AURÉLIO RIBEIRO DE SORDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288415-77.2019.8.26.0000 - Voto no 17889
2
VOTO No 17889
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2288415-77.2019.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
AGRAVADO: JOSEPHA AURÉLIO RIBEIRO DE SORDI
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Christian Robinson Teixeira
CS
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que
deferiu antecipação da tutela em ação ordinária ajuizada
para
compelir
entes
públicos
ao
fornecimento
de
medicamento. Requisitos do Tema no 106 do STJ para a
concessão da tutela jurisdicional que foram demonstrados.
Decisão confirmada. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que deferiu medida liminar para determinar às partes
requeridas o fornecimento do medicamento Manivasc 20mg ao
impetrante, nos termos de prescrição médica.
Sustenta o agravante que o agravado não
comprovou o atendimento dos requisitos exigidos no Tema no 106 de
recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.657.156/RJ para que seja constituída a obrigação do Poder
Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo, vindo contraminuta (fls.237/244).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288415-77.2019.8.26.0000 - Voto no 17889
3
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas
na sentença, resta a análise, neste momento de cognição sumária, dos
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência ou evidência.
No que concerne à obrigação de fornecimento
do medicamento, tal como postulado na exordial, devem ser observados
os requisitos exigidos no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça,
quais sejam:
a) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido
por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade, assim
como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS;
b) Existência de registro do medicamento na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA);
c) Incapacidade financeira do paciente de arcar
com o custo do medicamento prescrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288415-77.2019.8.26.0000 - Voto no 17889
4
Conforme relatório de fls.24 dos autos
principais, a autoridade médica da Rede Pública Municipal de Saúde e
que acompanha o impetrante, relatou a necessidade do medicamento ora
pleiteado, bem como a ineficácia de outros tratamentos.
Ademais, conforme o documento médico, o
tratamento ora requerido se mostrou eficaz no controle da enfermidade
(Hipertensão arterial sistêmica) e, portanto, não há que se falar em
tentativa de outras alternativas, colocando em risco a vida da impetrante,
apenas para que se tenha documentação mais robusta a demonstrar o seu
direito.
No mais, o fármaco possui registro na
ANVISA (fls.34/35 dos autos principais) e a hipossuficiência da
impetrante é incontroversa nos autos.
O
direito
à
saúde
está
expressamente
assegurado no art. 6o da Constituição Federal e insere-se dentre os
direitos e garantias fundamentais do cidadão, inerente ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado
brasileiro, bem como, direito social previsto no art. 196 da Magna Carta.
Além disso, o Poder Público tem o dever,
compartilhado de forma solidária entre as três esferas de governo, de
prestar atendimento integral à saúde de todos os cidadãos, de modo que
a parte tem a faculdade de escolher contra quem vai promover a
demanda.
Aliás, eis o teor das Súmulas 37 e 29 desta
Corte (publicadas no DJE de 07/12/2010, pg. 1):
Súmula 37: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288415-77.2019.8.26.0000 - Voto no 17889
5
jurídica de Direito Público Interno.
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide
ou chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.
A adequação do tratamento às necessidades do
paciente é de responsabilidade de quem o prescreve, não havendo, ao
menos por ora, nada que justifique o afastamento da prescrição médica
apresentada pela parte recorrida.
Portanto, presentes os requisitos para a
concessão da liminar, é de rigor a manutenção da r. decisão agravada,
por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora